Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. URGÊNCIA. EVIDÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que a agravada recue a sua cerca frontal em trinta e cinco (35) centímetros para que a obra do calçamento seja executada e finalizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão da tutela de urgência ou da tutela de evidência sem que os requisitos dos arts. 300 e 311 do Código de Processo Civil estejam demonstrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório.
5. A tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil será deferida ou indeferida somente depois que o contraditório for oportunizado à parte contrária. Isso porque o referido dispositivo prevê que o réu não poderá opor dúvida razoável à existência da pretensão do direito material afirmada na petição inicial.
6. A redação do art. 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil orienta que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. Por dedução lógica, nos demais casos, não.
7. Os fatos narrados exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência dos requisitos dos arts. 300 e 311 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência ou de evidência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311.
Jurisprudência relevante citada: n/a.